Tribunal: CARF
Processo: 10467.903413/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10467.903413/2018-51
ACÓRDÃO
1102-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OXBOW BRASIL ENERGIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
INCENTIVO FISCAL. REDUÇÃO DE 75% DO IRPJ. SUDAM. RECONHECIMENTO
TÁCITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO AO
BENEFÍCIO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A ausência de registro sistêmico do processo administrativo não é
suficiente para afastar o direito ao incentivo fiscal, quando comprovada a
protocolização do pedido e a apresentação do laudo constitutivo.
Decorrido o prazo legal sem manifestação da autoridade administrativa,
opera-se o reconhecimento tácito do benefício, nos termos da legislação
aplicável. Caracterizado o pagamento indevido, mostra-se legítima a
compensação do crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Cassiano Romulo Soares e Lizandro Rodrigues de Sousa que
negavam provimento. O Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa manifestou intenção de declarar
voto.
Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires Mcnaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.903413/2018-51
2

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de declarações de compensação por meio das quais a
Recorrente buscou compensar créditos de IRPJ com débitos de sua responsabilidade. O crédito
alegado decorre de suposto pagamento indevido ou a maior de IRPJ relativo ao 3o trimestre de
2014.
O Despacho Decisório n. 2554258 (fls. 02), homologou parcialmente a compensação
declarada, pois o montante comprovado das parcelas de composição do crédito foi insuficiente
para respaldar integralmente o valor do saldo negativo alegado pela Recorrente.
Assim, do crédito em análise no valor de R$ 620.379,47, a DRF - João Pessoa
reconheceu o crédito tributário no valor de R$ 143.439,76:

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 15/16)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), proferiram o acórdão n. 11-
68.350 (fls. 33/37), no qual por unanimidade de votos, decidiram por julgá-la improcedente.
A seguir, destacam-se os trechos relevantes do acórdão:
O contribuinte, alega que apresentou à Receita Federal o Laudo Constitutivo de
redução do IRPJ SUDAM no 056/2013 em 30/08/2013 solicitando o deferimento,
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.903413/2018-51
3
fl.18, e apresentou mesma documentação quando ingressou com Manifestação
de Inconformidade ao processo no 10467.902718/2018-46.
Ocorre que o poder executivo ao definir os procedimentos para reconhecimento
do direito ao incentivo de redução e isenção nas áreas das extintas SUDAM e
SUDENE, estabeleceu, através do Decreto no 4.212/2002, a necessidade de
apresentação de requerimento junto à Secretaria da Receita Federal para
reconhecimento do benefício, nos termos do art. 3o e §1o. E, de acordo com o
disposto no art. 60 da IN SRF no 267, de 23 de dezembro de 2002 compete ao
titular da unidade da SRF a que estiver jurisdicionada a contribuinte apreciar o
requerimento.
(...)
Importante ressaltar que o instrumento hábil para solicitar o reconhecimento do
benefício é o “Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ”,
aprovado pela Instrução Normativa SRF no 267, de 23/12/2002, que também
instrui o procedimento a ser adotado para reconhecimento do direito à redução
do imposto, em seus artigos 59 a 61.
(...)
Logo, a recorrente, para obter o benefício, está, sim, obrigada a atender as
formalidades exigidas pela IN SRF 267/2002, como apresentar a Receita Federal
do Brasil o “Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ”.
Não houve comprovação da existência do Ato na resposta à intimação. Na
Manifestação de Inconformidade foi anexado protocolo de apresentação do
Laudo Constitutivo no 056/2013 expedido pela SUDAM sem qualquer obediência
às formalidades legalmente exigidas.
Portanto, não foram apresentados os documentos concernentes ao
favorecimento fiscal, ou seja, o Ato Administrativo de Concessão do Benefício
Fiscal de Redução do IRPJ. Não atendendo aos requisitos necessários a que está
legalmente condicionada para fruição da redução do IRPJ, nos termos dos § 7o do
art. 60 e do art. 61, parágrafo único, da Instrução Normativa SRF no 267/2002,
aqui já transcritos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade para manter o entendimento do Despacho Decisório.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
IRPJ. REDUÇÃO. RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.903413/2018-51
4
O reconhecimento do benefício de redução do imposto depende de requerimento
apresentado junto à Receita Federal do Brasil, materializado através do “Pedido
de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ”, deve estar completo em todos
os requisitos formais e materiais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente tomou ciência da Decisão da DRJ em 22/07/2020.
Irresignada, interpôs Recurso Voluntário em 19/08/2020 (fls. 45/55), no qual aduz,
em síntese:
1. Da comprovação do protocolo do Laudo Constitutivo no 56/2013 junto à Receita
Federal do Brasil: alegada omissão da autoridade administrativa e gozo automático do benefício.
Sustenta a Recorrente que consta dos autos que o Ministério da Integração Nacional, nos termos
do artigo 1o da Medida Provisória no 2.199/2001, expediu o Laudo Constitutivo no 56/2013, em
12/08/2013, conferindo à contribuinte o direito à redução de 75% do IRPJ calculado sobre o lucro
da exploração. Segundo o referido documento, a fruição do incentivo teve início no ano-calendário
de 2013, com término previsto para o ano-calendário de 2022.
1.1. A Recorrente alega que, em 04/09/2013, protocolou junto à Receita Federal do
Brasil cópia do Laudo Constitutivo no 56/2013, dando ciência ao órgão acerca da concessão do
benefício fiscal pelo Ministério da Integração Nacional.
1.2. Afirma ter conhecimento de que o artigo 61 da Instrução Normativa no
267/2002 aprovou o formulário “Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ”,
constante do Anexo Único. Contudo, sustenta que o ato de apresentação do Laudo Constitutivo no
56/2013, ainda que não realizado estritamente conforme a forma prevista na norma
administrativa, teria atendido à sua finalidade essencial, conforme demonstrado pela chancela de
protocolo. Aduz, ainda, a existência de excesso de formalismo na atuação fiscal e no julgamento
pela DRJ, uma vez que o ato praticado teria levado ao conhecimento da autoridade fiscal a
expedição do referido laudo, cumprindo a finalidade da exigência normativa.
1.3. Alega, ainda, que, caso a autoridade fiscal entendesse que a forma do ato não
atendia aos requisitos legais, deveria ter exercido sua competência para denegar o
reconhecimento do incentivo fiscal, nos termos do artigo 60, §1o, da Instrução Normativa no
267/2002, hipótese em que seria possível à Recorrente apresentar manifestação de
inconformidade, conforme §3o do mesmo dispositivo.
1.4. Sustenta que a autoridade fiscal permaneceu inerte, não adotando
providências quanto ao expediente apresentado, tampouco instaurando processo administrativo
com a finalidade de analisar o pedido de reconhecimento do incentivo. Destaca que a própria
Instrução Normativa no 267/2002 prevê solução para a omissão administrativa, estabelecendo, em
seu artigo 60, §2o, que, decorrido o prazo de cento e vinte dias sem manifestação da autoridade
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.903413/2018-51
5
fiscal, considerar-se-á a interessada automaticamente no pleno gozo da redução pretendida, até
eventual decisão em sentido contrário.
1.5. Diante disso, conclui estar comprovado o direito ao benefício fiscal do lucro da
exploração e, por conseguinte, à compensação do crédito decorrente de pagamento indevido de
IRPJ relativo ao 3o trimestre de 2014, requerendo a reforma da decisão recorrida para
homologação integral da compensação realizada por meio da DCOMP no
19685.07428.211016.1.3.04 4076.
2. Da alegada correta utilização do benefício fiscal de redução do IRPJ. A Recorrente
afirma que, nos termos do artigo 1o da Medida Provisória no 2.199/2001, as pessoas jurídicas com
projetos enquadrados em setores prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de
atuação da SUDAM e da SUDENE, fazem jus à redução de 75% do IRPJ calculado sobre o lucro da
exploração.
2.1. Sustenta que o §1o do referido dispositivo estabelece que a fruição do
benefício se inicia no ano-calendário subsequente à entrada em operação do projeto, conforme
laudo expedido pelo Ministério da Integração Nacional, até o último dia útil do mês de março do
ano subsequente. Caso o laudo seja expedido após esse prazo, o benefício passa a ser fruído a
partir do ano-calendário de sua expedição.
2.2. Argumenta que o marco para a fruição do benefício fiscal é o laudo constitutivo
expedido pelo Ministério da Integração Nacional, órgão competente para atestar o cumprimento
dos requisitos legais e regulamentares.
2.3. Defende que não há previsão legal que condicione a fruição do benefício ao
prévio deferimento pela Receita Federal, sendo que, nos termos dos §§1o e 2o do artigo 1o da
Medida Provisória no 2.199/2001 e dos §§1o e 3o do artigo 634 do RIR/2018, a fruição estaria
vinculada exclusivamente à expedição do laudo constitutivo.
2.4. No caso concreto, afirma que o Laudo Constitutivo no 56/2013 foi expedido
após o prazo previsto no §1o do artigo 1o da Medida Provisória no 2.199/2001, razão pela qual,
nos termos do §2o do mesmo dispositivo, o benefício passou a ser fruído a partir do ano-
calendário de sua expedição, isto é, 2013. Assim, sustenta não haver necessidade de decisão de
deferimento pela Receita Federal para a fruição do incentivo.
2.5. Reconhece que a Receita Federal é responsável pelo reconhecimento do
benefício, mas sustenta que, nos termos dos Decretos no 4.212/2002 e no 4.213/2002, sua
atuação se limitaria à formalização desse reconhecimento.
2.6. Nesse sentido, afirma que a decisão da Receita Federal teria natureza
meramente declaratória, cabendo-lhe apenas reconhecer (ou não) o direito à fruição do benefício,
conforme estabelecido no laudo constitutivo, sem competência para reavaliar os requisitos ou o
período de fruição.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.903413/2018-51
6
2.7. Em reforço às suas alegações, colaciona precedentes do CARF, dentre os quais
os Acórdãos no 1202-00.268 (Processo no 10510.000453/2005-52).
2.8. Ao final, conclui pela existência de crédito decorrente de pagamento indevido
de IRPJ relativo ao 3o trimestre de 2014, requerendo o provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais para sua
admissibilidade. Portanto, o conheço.
2
MÉRITO
A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado cujo objeto social compreende,
dentre outras atividades, o armazenamento, beneficiamento, comercialização, importação e
exportação de carvão mineral, coque de petróleo, coque metalúrgico, combustíveis sólidos e
gesso.
Sustenta que, no curso de suas atividades, passou a usufruir do benefício fiscal
consistente na redução de 75% do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), calculado
sobre o lucro da exploração, nos termos do art. 1o da Medida Provisória no 2.199-14/2001,
incentivo este vinculado à implementação de projetos considerados de relevante interesse para o
desenvolvimento regional nas áreas de atuação da SUDAM e da SUDENE.
Alega que, ao apurar o IRPJ relativo ao 3o trimestre de 2014, deixou de considerar o
referido benefício fiscal, o que resultou na apuração de imposto a pagar no montante de R$
620.379,46. Posteriormente, promoveu a retificação da apuração, desta vez contemplando a
redução do imposto sobre o lucro da exploração, com fundamento no Laudo Constitutivo no
056/2013, acostado aos autos, o que evidenciaria a ocorrência de pagamento a maior no período.
Em decorrência, o valor recolhido em 31/10/2014 passaria a ostentar natureza de
indébito tributário, passível de restituição ou compensação, razão pela qual a Recorrente
transmitiu a DCOMP no 19685.07428.211016.1.3.04-4076, pleiteando a compensação do crédito.
A autoridade fiscal, ao analisar a declaração de compensação, proferiu Despacho
Decisório não homologando a compensação, sob o fundamento de inexistência de pagamento
indevido. Para tanto, consignou que não restou comprovado o direito ao benefício fiscal, uma vez
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.903413/2018-51
7
que a Recorrente não teria informado o número do processo administrativo relativo ao pedido de
redução do IRPJ vinculado ao Laudo Constitutivo no 056/2013, tampouco teria sido localizado, nos
sistemas da Receita Federal do Brasil, processo administrativo correlato. Tal entendimento foi
integralmente mantido pela DRJ.
Em sua manifestação, a Recorrente esclarece que apresentou toda a documentação
necessária à fruição do benefício fiscal, incluindo o Laudo Constitutivo e comprovantes de
protocolo perante a Receita Federal do Brasil, destacando, contudo, que o protocolo foi realizado
de forma presencial, razão pela qual não lhe teria sido atribuído número de processo
administrativo.
Pois bem.
A controvérsia cinge-se à comprovação do direito ao benefício fiscal de redução do
IRPJ e, por conseguinte, à caracterização de eventual pagamento indevido apto a ensejar
compensação.
No caso concreto, observa-se que a glosa do crédito não decorre propriamente da
análise material do cumprimento dos requisitos legais do incentivo fiscal, mas sim da ausência,
nos sistemas da Administração Tributária, de registro formal do processo administrativo relativo
ao pleito de habilitação ao benefício.
Todavia, a Recorrente trouxe aos autos, além do Laudo Constitutivo expedido pela
SUDAM, comprovante de protocolo de documentação perante a Receita Federal do Brasil. Trata-
se de elemento probatório relevante, cuja veracidade e correspondência com o procedimento
administrativo alegado devem ser devidamente aferidas.
Com efeito, não se mostra juridicamente adequado presumir a inexistência do
direito pleiteado com base exclusivamente na ausência de registro sistêmico, especialmente
quando há indícios documentais de que o contribuinte teria adotado as providências necessárias à
formalização do pedido.
A desconsideração de protocolo regularmente emitido, sem a devida verificação de
sua autenticidade e vinculação ao objeto do litígio, implicaria fragilizar a segurança jurídica e a
própria confiabilidade dos atos praticados perante a Administração Pública.
Nesse contexto, nota-se que a própria autoridade fiscal, ao expedir o despacho
decisório, não contestou a veracidade da documentação apresentada pela Recorrente, apenas
rejeitou-a tendo em vista que não foi localizado nos sistemas informatizados da RFB, processo
administrativo relativo ao referido laudo.
Cumpre destacar, ainda, que, nos termos do art. 60, §1o, da Instrução Normativa
SRF no 267/2002, caberia à autoridade administrativa manifestar-se expressamente quanto ao
reconhecimento do incentivo fiscal, inclusive para indeferi-lo, hipótese em que se abriria à
contribuinte a possibilidade de apresentação de manifestação de inconformidade (§3o).
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.903413/2018-51
8
Entretanto, não houve qualquer decisão administrativa sobre o pedido de
habilitação ao benefício.
Nessa hipótese, incide o disposto no art. 60, §2o, da referida Instrução Normativa,
segundo o qual, decorrido o prazo de 120 dias sem manifestação da autoridade fiscal, considera-
se tacitamente reconhecido o direito ao incentivo.
Dessa forma, configurado o reconhecimento tácito do benefício fiscal, resta
caracterizado o pagamento indevido do IRPJ no 3o trimestre de 2013, legitimando a compensação
pleiteada.
3
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa
Apesar do bem fundamentado voto da I. relatora, peço vênia para divergir.
Trata-se de pretenso crédito de crédito de pagamento indevido de suposto
pagamento indevido ou a maior de IRPJ relativo ao 3o trimestre de 2014.
O crédito adviria de alegada fruição do Recorrente de benefício fiscal redução de
75% IRPJ com base no Laudo Constitutivo no 056/2013 da SUDAM. Para comprovar a fruição
citada apela o Recorrente para o direito garantido pelo art. 1o da Medida Provisória no 2.199-
14/2001. Afirma, ainda, que fez apresentação prévia, na SRF, dos documentos citados, comprovado
com o carimbo da unidade da RFB.
Ou seja, seu direito dependeria do disposto no art. 1o da Medida Provisória no 2.199-
14/2001 e do Laudo Constitutivo no 056/2013 da SUDAM. Não haveria, nenhuma participação da
Receita Federal no processo. Basta, como fez, protocolar em uma Unidade Administrativa do Fisco
algum calhamaço de documentos, na ordem, forma e substância que inicialmente lhe aprouver. E
esperar para recorrer, em alguma instância administrativa ou judicial, se algum dos seus direitos, já
garantidos pelo art. 1o da Medida Provisória no 2.199-14/2001 e pelo Laudo Constitutivo no
056/2013 da SUDAM, lhe for obstaculizado.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.903413/2018-51
9
Mas, o Decreto no 4.212/2002, estabeleceu a necessidade de apresentação de pedido
junto à Secretaria da Receita Federal para reconhecimento do benefício. Antes deste
reconhecimento não haverá “pleno gozo da redução pretendida”, nos termos do seu art. 3o, em
especial seus §§ 1o e 2o :
Art. 3o O direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e adicionais não-
restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área de atuação da extinta SUDAM,
será reconhecido pela unidade da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda a
que estiver jurisdicionada a pessoa jurídica, instruído com o laudo expedido pelo Ministério
da Integração Nacional.
§ 1o O chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal decidirá sobre o pedido em cento
e vinte dias contados da respectiva apresentação do requerimento à repartição fiscal
competente.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido notificada da
decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão irrecorrível, considerar-se-á a
interessada automaticamente no pleno gozo da redução pretendida.
§ 3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente, caberá
impugnação para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, dentro do prazo de trinta
dias, a contar da ciência do despacho denegatório.
§ 4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento que denegar o pedido.
§ 5o Na hipótese do § 4o, a repartição competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido, efetuando-se a
cobrança do débito.
§ 6o A cobrança prevista no § 5o não alcançará as parcelas correspondentes às reduções
feitas durante o período em que a pessoa jurídica interessada esteja em pleno gozo da
redução de que trata o § 2o. (Destaquei)

Os decretos têm especial hierarquia nas normas que compõe a Legislação tributária
(art. 100 do CTN), sendo expedidos pelo órgão de cume do Poder Executivo para regularizar e
detalhar a aplicação da lei tributária, vinculando órgão executivos, como este julgador
administrativo.
A Instrução Normativa SRF no 267, de 23/12/2002, trouxe as disposições
regulamentares ao Decreto no 4.212/2002. Aquela norma complementar estabeleceu como
instrumento hábil para solicitar o reconhecimento do benefício o “Pedido de Reconhecimento do
Direito à Redução do IRPJ”. Em resumo, o Recorrente desobedeceu ao Decreto e à Instrução
Normativa, apresentando um requerimento fora da norma, ou na sua forma.
Seria como elaborar uma declaração de Imposto de Renda de pessoa física em um
formato de planilha qualquer, em um formato qualquer, imprimir, e protocolar o documento em
uma agência do órgão arrecadatório. E esperar a restituição. E se negada, recorrer, apelando para a
verdade material e para o formalismo moderado.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.903413/2018-51
10
O art. 100 do CTN estabelece normas complementares às leis, tratados e decretos. O
objetivo é equilibrar a legalidade tributária e proteger a confiança do contribuinte em relação à
administração tributária. Ou seja, a princípio, as normas complementares visam beneficiar os
contribuintes e uniformizar a atuação do fisco.
Não há espaço para o completo desprezo pelas normas complementares. Nas
palavras do Harada (2019, p. 130), essas normas complementam as “leis, tratados e decretos
buscando o verdadeiro alcance de conteúdo desses instrumentos normativas, não só para a
segurança dos contribuintes, como também para a uniformização de atuação pelos agentes do
fisco”.
No caso concreto, o contribuinte não cumpriu o mínimo: não preencheu o formulário
que daria início ao "Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ" (art. 61 da IN
267/2002). Desobedece frontalmente a norma, e apõe em seu lugar um simples protocolo
irrastreável. Oportunamente, fatia a Instrução Normativa para se valer dos artigos e parágrafos que
lhe interessariam. Por exemplo, § 1o do art. 60 da mesma IN, que dispõe: “O titular da unidade da
SRF decidirá sobre o pedido em cento e vinte dias contados da apresentação do requerimento à
repartição fiscal competente.”. Mas, pergunto: que pedido? Não houve pedido.
Apela ainda para o disposto no § 2o do mesmo art. 60:
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido notificada da
decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão irrecorrível, considerar-se-á a
interessada automaticamente no pleno gozo da redução pretendida, a partir da data de
expiração do prazo.
Mas, como dito, não houve sequer pedido formal. E nem justificativa para o desprezo
da norma. Desta forma, reproduzo os fundamentos da DRJ, aos quais adiro plenamente.
(...)
O contribuinte, alega que apresentou à Receita Federal o Laudo Constitutivo de redução do
IRPJ SUDAM no 056/2013 em 30/08/2013 solicitando o deferimento, fl.18, e apresentou
mesma documentação quando ingressou com Manifestação de Inconformidade ao processo
no 10467.902718/2018-46.
Ocorre que o poder executivo ao definir os procedimentos para reconhecimento do direito
ao incentivo de redução e isenção nas áreas das extintas SUDAM e SUDENE, estabeleceu,
através do Decreto no 4.212/2002, a necessidade de apresentação de requerimento junto à
Secretaria da Receita Federal para reconhecimento do benefício, nos termos do art. 3o e §1o.
E, de acordo com o disposto no art. 60 da IN SRF no 267, de 23 de dezembro de 2002
compete ao titular da unidade da SRF a que estiver jurisdicionada a contribuinte apreciar o
requerimento.
Decreto no 4.212/2002
Art.1o Este Decreto define os empreendimentos prioritários para o desenvolvimento
regional, nas áreas de atuação da extinta Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia - SUDAM, para fins dos benefícios de redução do imposto de renda,
inclusive de reinvestimento, de que tratam os arts. 1o, 2o e 3o da Medida Provisória
no 2.199-14, de 24 de agosto de 2001.
[...]
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.903413/2018-51
11
Art.3o O direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e
adicionais não-restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área de atuação
da extinta SUDAM, será reconhecido pela unidade da Secretaria da Receita Federal
do Ministério da Fazenda a que estiver jurisdicionada a pessoa jurídica, instruído
com o laudo expedido pelo Ministério da Integração Nacional.
§ 1o O chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal decidirá sobre o pedido em
cento e vinte dias contados da respectiva apresentação do requerimento à repartição
fiscal competente.
[...]
Importante ressaltar que o instrumento hábil para solicitar o reconhecimento do benefício é
o “Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ”, aprovado pela Instrução
Normativa SRF no 267, de 23/12/2002, que também instrui o procedimento a ser adotado
para reconhecimento do direito à redução do imposto, em seus artigos 59 a 61.
Subseção II
Reconhecimento do direito aos incentivos nas áreas das extintas Sudene e Sudam
[...]
Reconhecimento do direito à redução do imposto
Art. 59. O reconhecimento do direito aos incentivos de redução de que trata este
Capítulo será submetido ao disposto nos arts. 60 e 61, obedecidas as demais normas
vigentes sobre a matéria.
Art. 60. A competência para reconhecer o direito será da unidade da SRF a que
estiver jurisdicionada a pessoa jurídica, devendo o pedido estar instruído com laudo
expedido pelo MI.
§ 1o O titular da unidade da SRF decidirá sobre o pedido em cento e vinte dias
contados da apresentação do requerimento à repartição fiscal competente.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido notificada
da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão irrecorrível,
considerar-se-á a interessada automaticamente no pleno gozo da redução pretendida,
a partir da data de expiração do prazo.
§ 3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente, caberá
manifestação de inconformidade para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), dentro do prazo de trinta dias, a contar da ciência do despacho denegatório.
§ 4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da DRJ que denegar o
pedido.
§ 5o Na hipótese do § 4o, a repartição competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido, efetuando-se
a cobrança do débito.
§ 6o A cobrança prevista no § 5o não alcançará as parcelas correspondentes às
reduções feitas durante o período em que a pessoa jurídica interessada esteja em
pleno gozo da redução de que trata o § 2o.
§ 7o O pedido de que trata este artigo deve estar completo em todos os requisitos
formais e materiais, sem o quê não será admitido, podendo o requisitante, depois de
sanado o vício, peticionar novamente.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.903413/2018-51
12
§ 8o Na hipótese de não admissibilidade do pedido não fluirá o prazo de que trata o §
1o, enquanto não sanado o vício.
Art. 61. Fica aprovado o formulário "Pedido de Reconhecimento do Direito à
Redução do IRPJ", constante do Anexo Único desta Instrução Normativa.
Parágrafo
único.
A
SRF
disponibilizará,
no
endereço
<www.receita.fazenda.gov.br>, o formulário a que se refere o caput.
Logo, a recorrente, para obter o benefício, está, sim, obrigada a atender as formalidades
exigidas pela IN SRF 267/2002, como apresentar a Receita Federal do Brasil o “Pedido de
Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ”.
No caso concreto, a recorrente, foi intimada, conforme consta do dossiê no
10010.011193/0918-63, fls.52/53, entre outras exigências, a apresentar cópia do Ato da
Secretaria de Receita Federal que reconheceu o direito à redução do IRPJ, ocasião em que,
foi informada não constar dos controles da Receita Federal o processo administrativo
formalmente exigido:

Não houve comprovação da existência do Ato na resposta à intimação. Na Manifestação de
Inconformidade foi anexado protocolo de apresentação do Laudo Constitutivo no 056/2013
expedido pela SUDAM sem qualquer obediência às formalidades legalmente exigidas.
Portanto, não foram apresentados os documentos concernentes ao favorecimento fiscal, ou
seja, o Ato Administrativo de Concessão do Benefício Fiscal de Redução do IRPJ. Não
atendendo aos requisitos necessários a que está legalmente condicionada para fruição da
redução do IRPJ, nos termos dos § 7o do art. 60 e do art. 61, parágrafo único, da Instrução
Normativa SRF no 267/2002, aqui já transcritos.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 106
DF CARF MF
Original